Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-19.2024.8.11.0024
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001479-19.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 535.706.261-72 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INCORPORADA. ART. 72 DA LEI MUNICIPAL N. 581/1991. LEI MUNICIPAL N. 1.850/2020. DECRETO MUNICIPAL N. 001/2021. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE DINÂMICA COM FUNÇÕES GRATIFICADAS EM ATIVIDADE. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA PARCELA INCORPORADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. LEGALIDADE ESTRITA EM MATÉRIA REMUNERATÓRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferenças salariais, na qual pretendia a extensão, à gratificação de função anteriormente incorporada aos seus vencimentos, da atualização promovida pela Lei Municipal n. 1.850/2020 e pelo Decreto Municipal n. 001/2021 aos valores das funções gratificadas e dos cargos comissionados em atividade.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em razão do alegado não enfrentamento específico do art. 72, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Municipal n. 581/1991; e (
ii
) saber se o servidor que incorporou gratificação pelo exercício pretérito de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência possui direito à atualização automática da parcela incorporada sempre que majorados os valores das funções gratificadas e dos cargos comissionados em atividade.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença examina a controvérsia essencial submetida ao Juízo, enfrentando a legalidade do ato regulamentar impugnado e a existência, ou não, de direito subjetivo à extensão da atualização remuneratória pretendida.

4. O fato de a parte discordar da conclusão adotada não configura negativa de prestação jurisdicional, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente.

5. O art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991 assegurou, à época, a incorporação da gratificação pelo exercício prolongado de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, mas não estabeleceu paridade dinâmica permanente entre a parcela incorporada e os valores futuros atribuídos às funções gratificadas em atividade.

6. A incorporação de vantagem ao patrimônio remuneratório do servidor preserva a parcela contra supressão indevida e redução nominal, mas não implica, automaticamente, direito adquirido à manutenção indefinida dos mesmos critérios futuros de reajuste aplicáveis à função de origem.

7. A Lei Municipal n. 1.850/2020 autorizou a atualização dos valores dos cargos e funções integrantes da estrutura administrativa municipal, sem determinar a extensão dessa atualização às vantagens pessoais já incorporadas anteriormente ao patrimônio remuneratório dos servidores efetivos.

8. O Decreto Municipal n. 001/2021, ao dispor que a vantagem incorporada antes da publicação da Lei Municipal n. 1.850/2020 permaneceria com valor inalterado, não extrapolou o poder regulamentar, pois apenas delimitou o alcance da autorização legislativa, sem suprimir a parcela incorporada ou reduzir seu valor nominal.

9. Em matéria remuneratória de servidor público, prevalece o princípio da legalidade estrita, de modo que vantagens, reajustes, critérios de cálculo e vinculações remuneratórias dependem de previsão legal específica, não podendo ser presumidos por interpretação extensiva.

10. A extensão automática da atualização concedida aos ocupantes atuais de funções gratificadas a servidores que incorporaram vantagem em momento pretérito resultaria em aumento remuneratório reflexo sem lei específica, providência vedada pela lógica da Súmula Vinculante n. 37 do STF.

11. Servidores que exercem atualmente função gratificada não se encontram na mesma situação jurídica daqueles que, em momento pretérito, incorporaram vantagem pelo exercício anterior da função, pois a primeira parcela remunera encargo presente, ao passo que a segunda constitui vantagem pessoal estabilizada em razão de situação funcional já consolidada.

12. Inexistindo demonstração de supressão da parcela incorporada ou de redução nominal da remuneração, não há violação ao direito adquirido nem à irredutibilidade remuneratória.

IV.
Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A incorporação de gratificação de função ao patrimônio remuneratório do servidor preserva o valor nominal da parcela contra supressão ou redução indevida, mas não assegura, salvo previsão legal expressa, paridade dinâmica permanente com os valores futuros pagos aos servidores que exercem funções gratificadas em atividade. 2. A atualização dos valores de cargos comissionados e funções gratificadas integrantes da estrutura administrativa ativa não se estende automaticamente às vantagens pessoais anteriormente incorporadas, quando ausente comando legal específico nesse sentido. 3. Não extrapola o poder regulamentar o decreto que, nos limites da autorização legislativa, preserva em valor nominal inalterado a vantagem incorporada antes da nova disciplina remuneratória. 4. O Poder Judiciário não pode determinar aumento remuneratório reflexo a servidor público, sem lei específica, sob pena de violação à legalidade estrita e à Súmula Vinculante n. 37 do STF.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor afirmou ser servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Agente Administrativo desde 01/04/1992, e sustentou que, em razão do exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, teria incorporado aos seus vencimentos a gratificação prevista no art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991.

Aduziu que, até o advento da Lei Municipal n. 1.850/2020 e do Decreto Municipal n. 001/2021, a parcela incorporada acompanhava os valores pagos aos servidores que exerciam, em atividade, as correspondentes funções gratificadas ou cargos comissionados. Defendeu, assim, que o art. 2º do Decreto Municipal n. 001/2021, ao determinar a manutenção do valor nominal da vantagem anteriormente incorporada, teria promovido o congelamento ilegal da parcela, em afronta à lei municipal de regência, à hierarquia normativa, à reserva legal e ao direito adquirido.

A sentença, todavia, rejeitou a pretensão autoral ao fundamento de que a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou substancialmente o regime jurídico das incorporações de vantagens temporárias vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, vedando novas incorporações e preservando, quanto às situações já consolidadas, apenas a irredutibilidade nominal da vantagem, e não a manutenção de paridade ou de vinculação dinâmica com os valores pagos aos atuais ocupantes das funções.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o Juízo de origem não teria enfrentado especificamente o art. 72, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Municipal n. 581/1991. No mérito, insiste na tese de que a EC n. 103/2019 teria apenas vedado novas incorporações, sem autorizar a conversão automática das incorporações já consolidadas em vantagem pessoal nominalmente identificada, tampouco o congelamento do respectivo valor. Afirma, ainda, que o Decreto Municipal n. 001/2021 extrapolou o poder regulamentar ao restringir direito previsto em lei e que não incidiria a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, pois não se trataria de pedido de aumento por isonomia, mas de aplicação da própria lei municipal vigente.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o Decreto Municipal n. 001/2021 teve por finalidade atualizar valores de cargos em comissão e de funções gratificadas integrantes da estrutura administrativa ativa, não se confundindo com revisão geral anual nem autorizando extensão automática a parcelas já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor. Aduz que a pretensão recursal implicaria aumento remuneratório sem previsão legal específica, em afronta à Súmula Vinculante n. 37 do STF, além de gerar indevida vinculação em cascata entre verbas de naturezas distintas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial e individual, restrita à relação estatutária entre servidor público e ente municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em definir se o apelante, servidor público municipal efetivo ocupante do cargo de Agente Administrativo, que incorporou gratificação pelo exercício de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, com fundamento no art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991, possui direito à extensão da atualização monetária promovida pelo Decreto Municipal n. 001/2021 aos valores das funções gratificadas e dos cargos comissionados em atividade.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a Lei Municipal n. 1.850/2020 autorizou a atualização monetária dos valores atribuídos aos cargos e funções integrantes da estrutura administrativa municipal, sem determinar a extensão dessa atualização às vantagens pessoais já incorporadas anteriormente ao patrimônio remuneratório de servidores efetivos. Entendeu, ainda, que o Decreto Municipal n. 001/2021, ao dispor que a vantagem prevista no art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991, incorporada antes da publicação da Lei Municipal n. 1.850/2020, permaneceria com valor inalterado, não extrapolou o poder regulamentar.

O apelante, por sua vez, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada ou reformada, pois não teria enfrentado adequadamente o regime jurídico do art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991. Afirma que o referido dispositivo não asseguraria apenas a incorporação de valor nominal estático, mas da própria gratificação de função, razão pela qual a parcela incorporada deveria acompanhar os valores atualmente pagos aos servidores que exercem as respectivas funções gratificadas. Defende que o art. 2º do Decreto Municipal n. 001/2021 teria inovado no ordenamento jurídico ao congelar incorporações já efetivadas, restringindo direito previsto em lei e violando os princípios da legalidade, da hierarquia normativa e da reserva legal em matéria remuneratória.

Sem razão.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese central deduzida na inicial.

O pronunciamento judicial recorrido examinou a controvérsia essencial submetida ao Juízo, qual seja, a legalidade do art. 2º do Decreto Municipal n. 001/2021 e a existência, ou não, de direito subjetivo do autor à extensão da atualização concedida aos cargos em comissão e às funções gratificadas em atividade. A sentença analisou o art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991, a Lei Municipal n. 1.850/2020, o Decreto Municipal n. 001/2021, bem como a tese de que a incorporação já efetivada não gera, por si só, direito adquirido à manutenção indefinida dos mesmos critérios futuros de reajuste aplicáveis à função gratificada de origem.

O fato de a parte recorrente discordar da conclusão adotada não significa ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional. A decisão não está obrigada a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando expõe, de forma suficiente e coerente, os fundamentos que sustentam a conclusão alcançada. O que se exige é motivação apta a revelar o caminho lógico-jurídico percorrido pelo julgador, o que ocorreu no caso concreto.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

O autor é servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Agente Administrativo desde 01/04/1992, e afirma ter exercido funções de direção, chefia, assessoramento ou assistência, razão pela qual obteve, a partir de 2016, a incorporação de gratificação de função, nos termos do art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991.

A discussão, portanto, não consiste em saber se houve, ou não, incorporação da gratificação. O próprio Município reconhece a existência da parcela incorporada, identificada nos contracheques do servidor, e a sentença igualmente partiu da premissa de que a vantagem foi incorporada ao patrimônio remuneratório do autor.

A questão jurídica relevante é outra: saber se a incorporação da gratificação pelo exercício pretérito de função gratificada confere ao servidor o direito de receber, para o futuro, todos os reajustes, atualizações ou recomposições posteriormente concedidos às funções gratificadas e aos cargos comissionados em atividade.

A resposta, no caso concreto, é negativa.

O art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991 dispõe que ao servidor investido em função de direção, chefia, assessoramento ou assistência é devida gratificação pelo seu exercício. O § 1º estabelece que os percentuais da gratificação serão fixados em lei, em ordem decrescente, a partir do vencimento do secretário municipal. O § 2º, por sua vez, prevê que a gratificação se incorpora à remuneração do servidor na proporção de um quinto por ano de exercício de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, a partir do sexto ano, até o limite de cinco quintos, na forma estabelecida em regulamento. Por fim, o § 3º remete à lei específica a definição da remuneração dos cargos em comissão, inclusive quando exercidos por servidor.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a lei municipal assegurou, à época, o direito à incorporação da gratificação pelo exercício prolongado de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência. Todavia, não há, em sua redação, comando expresso determinando que a parcela incorporada deva permanecer, indefinidamente, vinculada aos valores futuros que venham a ser atribuídos às funções gratificadas em atividade.

A norma confere direito à incorporação, mas não estabelece paridade dinâmica permanente.

Essa distinção é fundamental.

Incorporar uma vantagem ao patrimônio remuneratório do servidor significa estabilizar, na remuneração do cargo efetivo, determinada parcela adquirida em razão do exercício pretérito de função ou cargo de confiança, preservando-se o valor incorporado contra supressão indevida e redução nominal. Entretanto, disso não decorre, automaticamente, que toda alteração futura do valor da função de origem deva repercutir sobre a parcela já incorporada.

Em matéria remuneratória de servidor público, vigora o princípio da legalidade estrita. Remuneração, vantagens, gratificações, incorporações, reajustes e critérios de cálculo dependem de previsão legal específica. Não se presume vinculação remuneratória. Não se presume paridade. Não se presume reajuste reflexo. No regime jurídico-administrativo, sobretudo quando se cuida de despesa pública permanente, o silêncio da lei não é convite para ampliação judicial da vantagem; é limite.

A Lei Municipal n. 581/1991, ao tratar da incorporação, não afirmou que os servidores que já tivessem incorporado a gratificação continuariam recebendo, a cada alteração futura, exatamente os mesmos valores pagos aos ocupantes atuais das funções gratificadas. Tampouco estabeleceu que a incorporação deveria acompanhar toda recomposição, reestruturação, atualização ou revisão específica atribuída aos cargos comissionados e às funções de confiança em atividade.

A pretensão do apelante, portanto, depende de uma premissa que não encontra amparo textual suficiente na legislação municipal: a de que a incorporação da gratificação teria criado vinculação permanente entre o servidor que deixou de exercer a função e os valores futuros pagos aos servidores que atualmente a exercem.

Essa conclusão não se altera pelo fato de, entre 2016 e 2020, segundo afirma o apelante, a Administração ter remunerado a parcela incorporada em correspondência com os valores pagos aos servidores em exercício das funções gratificadas. Ainda que tenha havido, em período anterior, prática administrativa nesse sentido, tal circunstância não tem força normativa bastante para criar direito adquirido à manutenção indefinida de critério de cálculo não previsto expressamente em lei.

A prática administrativa pode revelar a forma como a Administração interpretava o regime remuneratório em determinado momento histórico, mas não substitui a exigência constitucional e legal de previsão normativa específica para criação, majoração ou extensão de vantagens pecuniárias.

Nesse ponto, importa examinar a Lei Municipal n. 1.850/2020.

Referida norma consolidou a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, incorporando e convalidando dispositivos legais editados no período de 2007 a 2020 que dispunham sobre criação e alteração de cargos comissionados. Em seu art. 4º, autorizou o Chefe do Poder Executivo a atualizar, por decreto, os valores de vencimento atribuídos aos cargos constantes das leis originárias, mediante aplicação acumulada dos índices oficiais de inflação, desde que não afetados os limites legais de gasto com pessoal.

A autorização legislativa, portanto, teve objeto determinado: a atualização dos valores de vencimento atribuídos aos cargos constantes da estrutura administrativa municipal consolidada. Não se verifica, no art. 4º da Lei Municipal n. 1.850/2020, comando expresso determinando que a atualização monetária ali autorizada alcançaria, também, as incorporações já efetivadas anteriormente à sua publicação.

A lei autorizou a atualização dos valores dos cargos e das funções integrantes da estrutura administrativa ativa. Não autorizou nem impôs a recomposição automática das vantagens pessoais já incorporadas ao patrimônio remuneratório dos servidores efetivos.

Foi nesse contexto que sobreveio o Decreto Municipal n. 001/2021.

O art. 1º do referido decreto estabeleceu os valores dos vencimentos atualizados monetariamente, de acordo com a autorização contida no art. 4º da Lei Municipal n. 1.850/2020. Na sequência, o art. 2º dispôs que a vantagem prevista no art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991, incorporada anteriormente à publicação da Lei Municipal n. 1.850/2020, permaneceria com valor inalterado.

Há, portanto, no decreto, distinção expressa entre duas situações jurídicas diversas: de um lado, os valores dos cargos comissionados e das funções gratificadas constantes da estrutura administrativa, objeto da atualização autorizada pela Lei Municipal n. 1.850/2020; de outro, as vantagens já incorporadas ao patrimônio remuneratório de servidores efetivos em momento anterior à publicação da nova lei.

Essa distinção, por si só, não caracteriza extrapolação do poder regulamentar.

Extrapolação haveria se a lei assegurasse, de forma expressa, que as incorporações pretéritas deveriam acompanhar os novos valores das funções gratificadas, e o decreto, em sentido oposto, suprimisse essa vinculação. Não é o que se verifica.

A Lei Municipal n. 1.850/2020 não determinou a extensão da atualização monetária às incorporações já efetivadas. O art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991, embora assegurasse a incorporação da gratificação, também não continha previsão inequívoca de paridade dinâmica futura entre a parcela incorporada e os valores atribuídos, posteriormente, às funções gratificadas em atividade.

Dessa forma, o Decreto Municipal n. 001/2021 não suprimiu direito legal expresso, mas apenas delimitou o alcance da atualização autorizada pela Lei Municipal n. 1.850/2020, preservando as incorporações anteriores em seus valores nominais.

Não se ignora que a redação do art. 2º do decreto utiliza fórmula que, na ótica do apelante, representaria congelamento indevido. Contudo, tecnicamente, a preservação do valor nominal da vantagem incorporada não equivale à redução remuneratória, nem configura, por si só, violação ao direito adquirido. O servidor mantém a parcela incorporada; o que não se reconhece é o direito de fazê-la acompanhar, automaticamente, todos os reajustes ou atualizações futuras concedidos às funções gratificadas de origem.

O direito adquirido protege a vantagem incorporada contra supressão arbitrária ou diminuição nominal, mas não assegura imutabilidade de regime jurídico nem manutenção eterna de critério de cálculo, especialmente quando ausente previsão legal específica nesse sentido.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a irredutibilidade remuneratória. Essa orientação é particularmente relevante em hipóteses nas quais se pretende manter, indefinidamente, a incidência de critérios de cálculo ou vinculações remuneratórias que não tenham suporte legal expresso e atual.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Direito administrativo. Servidor público. Proventos. Supressão de gratificação. Irredutibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes.
Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. A análise acerca da não ocorrência de irredutibilidade de vencimentos não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas
nºs
279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (STF - ARE: 1521020 BA, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. GEE. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CARGO EM COMISSÃO SÍMBOLO VP-1 COM BASE NOS REAJUSTES CONCEDIDOS AO CARGO EFETIVO EM QUE SE DEU SUA APOSENTADORIA, BEM COMO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PRETÉRITAS NÃO PRESCRITAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. [...]
4. Pretensão autoral que objetiva assegurar a estabilidade financeira alcançada com a incorporação decorrente do exercício de cargo em comissão, mediante a utilização dos mesmos critérios de reajustes do cargo paradigma, quando o que restou incorporado foi a quantia então percebida, e não o respectivo símbolo. 5. Desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a incorporação, o reajuste salarial corresponde aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo público, não consagra à parte autora o incremento remuneratório da forma pretendida. 6. Jurisprudência do Pretório Excelso que consolidou entendimento segundo o qual os valores atinentes aos benefícios decorrentes do exercício prolongado de cargo em comissão ou função gratificada, em razão do instituto da estabilidade financeira, seriam incorporados ao valor da aposentadoria do servidor, contudo não garantiria o direito adquirido à forma de reajuste. 7. Julgamento do RE 666.838, em que a Corte Constitucional firmou o entendimento segundo o qual não há direito à permanência do regime legal de vantagem e que o "reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo". 8. Egrégio Tribunal de Justiça que está em sintonia com os precedentes da Suprema Corte.
9. Manutenção integral da sentença que se impõe. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00674680720228190001, Relator: Des(a).
MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 21/11/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/11/2023)

No caso, não há demonstração de que o Município tenha reduzido o valor nominal da parcela incorporada pelo autor. A insurgência recursal não se volta contra a supressão da vantagem, mas contra a ausência de extensão, à incorporação pretérita, da atualização concedida aos valores das funções gratificadas e dos cargos comissionados em atividade.

A diferença é relevante.

Suprimir a parcela incorporada violaria o direito adquirido. Reduzi-la nominalmente afrontaria a irredutibilidade remuneratória. Mas deixar de estender a ela atualização específica concedida a cargos e funções em atividade, sem previsão legal expressa de paridade, não configura ilegalidade.

Também não se pode acolher o argumento de que o decreto teria criado distinção injustificada em relação aos servidores que incorporaram a gratificação.

Por óbvio, os servidores que exercem atualmente função gratificada não se encontram na mesma situação jurídica daqueles que, em momento pretérito, incorporaram vantagem pelo exercício anterior da função.

O servidor que exerce função gratificada em atividade recebe parcela vinculada ao exercício atual de atribuições de direção, chefia, assessoramento ou assistência. Já o servidor que incorporou a gratificação recebe, em regra, vantagem estabilizada em razão de situação funcional pretérita. As verbas têm origem comum, mas não permanecem, necessariamente, com idêntica natureza jurídica e idêntico regime de atualização.

A gratificação paga pelo exercício atual da função remunera encargo presente, responsabilidade atual e atribuição transitória. A incorporação, diversamente, remunera situação jurídica pretérita já consolidada no patrimônio funcional do servidor, como vantagem pessoal. Daí por que não há identidade absoluta entre as duas situações a justificar a extensão automática e permanente de todos os reajustes concedidos à função em atividade.

A aplicação indistinta da atualização pretendida pelo apelante resultaria, na prática, em aumento remuneratório reflexo, sem lei específica que o autorize. Cada alteração futura nos valores das funções gratificadas em atividade repercutiria, automaticamente, sobre vantagens pessoais incorporadas por servidores que não mais exercem tais funções, produzindo impacto financeiro continuado e em cascata no orçamento público municipal.

Tal resultado não pode ser produzido por interpretação extensiva, sobretudo diante da reserva legal em matéria remuneratória.

A Administração Pública só pode conceder vantagem pecuniária, reajuste ou majoração remuneratória quando houver autorização legal clara. O Poder Judiciário, por sua vez, não pode substituir o legislador ou o Chefe do Executivo para, sob o fundamento de isonomia ou paridade, determinar a extensão de reajuste específico a grupo de servidores não contemplado pela norma.

Nesse ponto, incide a lógica que informa a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

É certo que o apelante sustenta que não pretende aumento por isonomia, mas apenas o restabelecimento da legalidade e o afastamento de ato infralegal que teria restringido direito previsto em lei. Todavia, como visto, não há, na legislação municipal examinada, previsão expressa de que a incorporação da gratificação de função deveria acompanhar, indefinidamente, os valores futuros pagos aos exercentes das funções gratificadas em atividade.

Logo, acolher a pretensão recursal não significaria apenas restaurar comando legal violado; significaria reconhecer, por construção judicial, paridade remuneratória dinâmica não prevista de modo claro na lei municipal.

E isso não se admite.

Também não prospera a alegação de que o art. 2º do Decreto Municipal n. 001/2021 teria revogado ou alterado o art. 72 da Lei Municipal n. 581/1991. O decreto não negou a possibilidade de incorporação já reconhecida ao autor, tampouco retirou a parcela de sua remuneração. Apenas consignou que a atualização promovida pela Lei Municipal n. 1.850/2020 e regulamentada pelo próprio decreto não alcançaria as vantagens incorporadas anteriormente à publicação da lei.

Não se trata, portanto, de decreto
contra
legem
, mas de ato regulamentar que explicitou o alcance da autorização legislativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026